Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709224-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LOURENCO LACERDA NETO, LOURENCO PEREIRA DA SILVA, LOURIVAL ALVES DOS SANTOS, LOURIVAL BEZERRA DE SOUSA, LOURIVAL JOSE DE SOUZA, LOURIVAL MATIAS, LOURIVAL PEREIRA DA CUNHA, LOURIVAL ROCHA DA SILVA, LOURIVALDO FERNANDES PEIXOTO, LUCAS DIAS DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 17:55:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora